Tribunal: TJMT
Processo: 0036599-41.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036599-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME - CNPJ: 05.475.618/0001-21 (APELANTE), JORGE AMELIO MAIA - CPF: 012.368.579-68 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), SALOLI PAZ GALBIATI - CPF: 947.628.212-68 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – DEMORA NA CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não juntada dos títulos executivos ao tempo do ajuizamento da ação não enseja,
ab initio
, a extinção da demanda, tampouco acarreta a almejada prescrição, pois, trata-se de vício sanável, por meio de emenda à inicial, a teor do que dispunha o artigo 616 do CPC/73.

2.
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
(Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da comarca de Guiratinga que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0036599-41.2014.8.11.0041, opostos em face de
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente os embargos à execução. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC (ID 121996993- fls. 426/433).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a exequente/embargada/apelada não apresentou nos autos da ação de execução o respectivo e necessário título executivo, o qual somente foi apresentado com a emenda da inicial, em 05/07/2013, de maneira que deve ser esta a data a ser considerada para os efeitos da interrupção da prescrição, eis que inicialmente a petição inicial não preenchia os requisitos mínimos para prosseguir o feito executivo, tendo em vista que não existe ação de execução sem título executivo.

Sustenta que, considerando a interrupção da prescrição em 05/07/2013 (data da apresentação do título em Juízo), verifica-se que as parcelas vencidas em 28/05/2012, 28/06/2012 e 30/06/2012 encontram-se fulminadas pela prescrição, motivo pelo qual requer seja reformada a sentença para que seja declarada a prescrição de tais parcelas.

Defende que, não foi citada na forma e prazo legal, sendo a demora na citação imputável unicamente à exequente/embargada/apelada, eis porque a distribuição do feito não interrompeu a prescrição.

Menciona que, a exequente/embargada/apelada, por duas ocasiões, foi intimada para fornecer a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação inicial, todavia, somente em 26/11/2013 foi atendida a determinação.

Nesse sentido, considerando que a exequente/embargada/apelada deixou de providenciar o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça no prazo concedido pelo Juízo, não há como reputar interrompida a prescrição, consoante clara dicção dos §2º e §4º do artigo 219 do CPC (ID 121997003 - fls. 483/488).

Embora intimada, a embargada/apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 121997006 - fls. 492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em aferir a ocorrência ou não da prescrição da ação de execução, tendo em vista a não juntada dos títulos executivos ao tempo do seu ajuizamento; ou, alternativamente, a prescrição das parcelas vencidas em 28/05/2012, 28/06/2012 e 30/06/2012, ante a demora na citação.

Pois bem. Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

A uma porque, a não juntada dos títulos executivos ao tempo do ajuizamento da ação não enseja,
ab initio
, a extinção da demanda, tampouco acarreta a almejada prescrição, pois, trata-se de vício sanável, por meio de emenda à inicial, a teor do que dispunha o artigo 616 do CPC/73:

Art. 616. Verificando o juiz que a petição inicial está incompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, determinará que o credor a corrija, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser indeferida
.

Impende salientar que tal preceito legal foi adotado, pela nova sistemática processual em seus artigos 801, senão vejamos:

Art. 801.
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento
.

Ou seja, é vedado que se extinga a execução sem prévia oportunidade para a regularização da inicial, sendo que, no caso, o exequente/apelado supriu o vício procedendo à juntada do título executivo.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO – – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. 1. Discute-se no presente recurso a necessidade de, antes de se extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial, proceder-se à prévia intimação do credor para a regularização da inicial, permitindo-se a juntada posterior do título executivo. 2.
Nos termos do art. 801, do CPC/15, verificando que a petição inicial está incompleta, ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução – a exemplo do próprio título executivo –, deve o Juiz determinar que o exequente a corrija, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento, sendo vedado, portanto, que se extinga a execução sem prévia oportunidade para a regularização do vício
. 3. Apelação conhecida e provida.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800977-77.2018.8.12.0014, Maracaju, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 12/11/2021, p: 17/11/2021).

A duas porque, ajuizada a execução, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, sendo que a interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação, cabendo à parte exequente proceder à citação no prazo legal, contudo, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme dispunha o art. 219 do CPC/73 (norma vigente à época do ajuizamento da ação), bem como o que prescreve a Súmula 106 do STJ.
Verbis
:

Art. 219.
A citação válida
torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1º
A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação
.

§ 2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu.

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de noventa (90) dias, contanto que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao término do prazo do parágrafo anterior.

§ 4º Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida, a prescrição.

§ 5º Não se tratando de direitos patrimoniais, o juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-la de imediato.

§ 6º Passada em julgado a sentença, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento
.

Art. 617.
A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no art. 219
.

Súmula 106 do STJ:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Importa salientar que, quanto à matéria, a nova norma processual civil dispõe, em seu art. 240, §1º e §3º e art. 802, parágrafo único, que:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
.

Art. 802.
Na execução,
o despacho que ordena a citação
, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente
.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

No caso, como bem pontuou o sentenciante, o contrato foi firmado entre as partes em 04/05/2012, sendo a Ação de Execução ajuizada em 27/05/2013, visando à cobrança de parcelas de prêmios vencidas em datas diversas, sendo a mais antiga em 28/05/2012 e a mais recente em 30/08/2012.

Logo, tem-se que a ação foi ajuizada antes de decorrido o prazo prescricional legal, isto é, de 01 (um) ano, uma vez tratar-se de contratos de seguro, senão vejamos:

Art. 206.
Prescreve
:

§ 1º
Em um ano
:

[...];

II -
a pretensão do segurado contra o segurador,

ou a deste contra aquele
, contado o prazo
:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;

Ademais, imperioso salientar que não se extrai dos autos da ação de execução a desídia da exequente/embargada/apelada na condução dos atos que lhes competia, de maneira que a demora do judiciário para proceder a citação, não pode ser imputada à exequente/embargada/apelada.

Nesse contexto, nos moldes delineados pela Súmula 106 do STJ e pelo art. 240, §3º, do CPC, a demora na citação do devedor por culpa do Poder Judiciário afasta a alegação de prescrição do título executivo, desde que a ação de execução tenha sido ajuizada dentro do prazo, tal como ocorreu na hipótese.

Apenas para registro:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO. CDA. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário
, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 3.
Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois, constatada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, o marco interruptivo retroagiu à data da propositura da ação
. [...].
(AgInt no AREsp 1047382/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 11/06/2021).

DMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. 1.
Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em prescrição quando a demora na citação do executado decorre unicamente dos mecanismos do Poder Judiciário. Incidência da Súmula 106 do STJ
. 2. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.
(TRF4, AC 5006937-35.2018.4.04.9999, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 16/05/2018).

Assim, tem-se que o embargante/apelante não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022